Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA. 1/8 DO INTERVALO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente pelas declarações das testemunhas policiais e pela confissão do acusado, que o este ofendeu os policiais militares que o abordaram, os quais estava no pleno exercício de suas funções, mantém-se sua condenação pelo delito de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
1.1. O contexto em que os dizeres foram proferidos permitem a conclusão de que o acusado, efetivamente, agiu com dolo de desacato, ou seja, com a intenção de menosprezar/desrespeitar os policiais que o abordaram e realizaram sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Outrossim, o estado de ânimo exaltado do réu não obsta a configuração do crime.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e que, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade.
3. Em relação à quantidade de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3.1. Assim, considerando que o Juízo de origem utilizou o referido critério, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada.
4. Recurso conhecido e desprovido.